Tribunal: TJSP
Processo: 1031992-26.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1031992-26.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, é embargado ROMEU CRISTINO BACETI
SOM - ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitraram os
embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1031992-26.2017.8.26.0564/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 9a VARA CÍVEL
Embargante: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Embargado: ROMEU CRISTINO BACETI SOM – ME
VOTO No 34.690
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 211/218, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ré e ao recurso adesivo do
autor, opõe aquela embargos declaratórios.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão se
ressente de contradição, porquanto em desacordo com o entendimento
firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo,
no sentido de que somente é devida a devolução de valores pagos
antecipadamente a título de VRG quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na
contratação. Afirma que a não devolução do VRG quando o arrendatário deixa
de exercer a opção de compra não implica enriquecimento ilícito da instituição
financeira, nem ofende qualquer princípio relativo à boa-fé e à manutenção do
equilíbrio contratual. Defende que, nessa medida, impõe-se o decreto de
improcedência da demanda. Aduz que faz jus à restituição do que despendeu
com o leilão do bem e que, após a venda do veículo, o crédito gerado é
utilizado para abater parte da dívida do arrendatário, de modo que a mera
apreensão não dá ensejo à plena quitação do contrato ou faz pressupor a
existência de saldo a restituir. Alega que, conforme a Portaria MF 564/78, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1031992-26.2017.8.26.0564/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
arrendatário declara compreender e concordar que o VRG corresponde ao
valor mínimo que o arrendante deve receber no caso de venda do bem a
terceiros, caso não exercida a opção de compra. Por isso, requer o
acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento da
matéria jurídica aventada, de modo a possibilitar o acesso às instâncias
superiores.
É o relatório.
O v. acórdão não contém obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022 do CPC).
De início, registre-se que “a contradição que autoriza os
EDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte (STJ, 4a T., EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210)”.1
Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes,
bastando consignar as razões que entende suficientes para proferir sua
decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o
entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI
169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU
17.08.1998, p. 44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e exaustiva
1 NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante”, 11a ed., p. 948.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1031992-26.2017.8.26.0564/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
no aresto os motivos pelos quais se negou provimento ao apelo da
embargante.
Registre-se que o v. acórdão não apenas observou
estritamente o entendimento firmado no âmbito do E. Superior Tribunal de
Justiça acerca da restituição do VRG ao arrendatário, como manteve a
determinação do Juízo a quo de abatimento das prestações contratuais em
aberto. Consignou-se, a propósito:
Houve durante muito tempo notável divergência jurisprudencial
acerca da natureza do VRG e, consequentemente, sobre ter
ou não o arrendatário direito à restituição do montante pago
antecipadamente a esse título, quando não exercida a opção
de compra ao final do contrato.
A fim de pacificar a questão e consolidar o entendimento já
estabelecido no julgamento do REsp 1.099.212/RJ (j.
27.02.2013), para efeitos do art. 543-C do CPC/1973, o E.
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 564, que dispõe:
“No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil
financeiro, quando a soma da importância antecipada a título
de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do
bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o
arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto
de outras despesas ou encargos pactuados”.
Desta forma, para que o arrendatário tenha direito à restituição
pretendida, o valor obtido com a venda do bem somado ao
VRG já adimplido deve superar o valor total de VRG previsto
no contrato.
Esse foi precisamente o entendimento expressado pelo MM.
Juiz a quo, de modo que a sentença deve ser confirmada
nesse tocante, porquanto alinhada à orientação do E. STJ
sobre o tema.
In casu, o automóvel objeto do arrendamento foi vendido por
R$ 43.200,00 em 29.09.2016 (fl. 120) e o VRG pago totaliza
R$ 20.000,00 (o autor quitou integralmente esse encargo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1031992-26.2017.8.26.0564/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
ato da contratação, à vista, cf. fl. 25), ou R$ 27.816,10, com
acréscimo de correção monetária até setembro/2016. O
resultado da soma desses valores, R$ 71.016,10, portanto, é
superior ao VRG total previsto no contrato (R$ 20.000,00).
Nesse caso, como ressaltado, aplica-se a orientação segundo
a qual faz jus o arrendatário à devolução da diferença: R$
51.016,10.
No ponto, registre-se que o valor do veículo a ser considerado
na fórmula aritmética é aquele pelo qual foi efetivamente
alienado em leilão, conforme estabelecido de forma expressa e
inequívoca na mencionada Súmula 564.
Ademais, a depreciação do valor do veículo realmente era
esperada, tanto pelo estado em que foi encontrado – a
respeito, consulta aos autos digitais da ação de reintegração
de posse (proc. 1009263-40.2016.8.26.0564), revela que o
oficial de justiça, que tem fé pública, constatou avarias nos
para-choques dianteiro e traseiro, riscos gerais na pintura,
bancos de couro rasgados e ausência da capota marítima (fl.
75 daqueles autos) –, quanto pelo fato de que alienações em
leilão nunca atingem o valor de mercado do bem, como é
sabido, sobretudo pelos riscos assumidos pelo arrematante,
que justificam o deságio.
Acertada, ainda, a determinação do Juízo a quo de que sejam
“abatidas as prestações previstas no contrato, vencidas a partir
de 12 de agosto de 2013 (págs.03/04), até a data da retomada
do bem (pg.47)”. Independentemente de impugnação da ré
aos cálculos do autor, esse abatimento integra a própria
diretriz definida pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula
564, que em sua parte final dispõe sobre o desconto de
despesas e encargos pactuados, no que, evidentemente, se
inserem as contraprestações em aberto.
A propósito, o autor admite que interrompeu os pagamentos do
arrendamento após a 16a prestação, vencida em 12.07.2013,
mas permaneceu com o veículo até a reintegração de posse
forçada, que se aperfeiçoou apenas em 04.09.2016. Ou seja, o
arrendatário ficou graciosamente na posse do veículo por mais
de três anos, o que reforça a necessidade do abatimento em
questão. A discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1031992-26.2017.8.26.0564/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do
julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial
ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que a embargante pretende é o reexame de
questões decididas e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator